Tribunal: TJPA
Processo: 0007925-08.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007925-08.2018.8.14.0501

APELANTE: SERGIO FERREIRA LA ROQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 –
1)
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EXSURGE DOS AUTOS.
2)
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE. Recorrente que responde a outras ações penais em curso, as quais embora não sirvam para valorar negativamente a reincidência e os seus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes do STJ.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o
quantum
final de pena corporal aplicado ao apelante, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, contrariando os termos do que dispõe o Art. 44, do CP e ainda pela vedação expressa no Art. 44, da Lei n.º 11.343/2006.
Pena definitiva mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porém, alterado o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, por força do disposto no art. 33, § 2º,
b
, do CP
.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária na modalidade de julgamento em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14:00h do dia 31 de maio de 2021 e encerrada às 14:00h do dia 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por SÉRGIO FERREIRA LA ROQUE, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da infração prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, o apelante pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, subsidiariamente, pleiteou que lhe fosse imposto regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda ora fixada, em razão do seu quantum, e por fim, a manifestação expressa desta Egrégia Corte de Justiça acerca das questões discutidas no apelo, para fins de eventual necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinários.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Segunda Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Relata a exordial acusatória, que no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 15h15min, policiais militares estavam em ronda ostensiva nas imediações do bairro Carananduba, quando receberam denúncia anônima informando que indivíduos estavam comercializando drogas na invasão do Pução, na área do condomínio situado naquele bairro.

Segue narrando a peça inaugural, que os policiais militares, ao chegarem no local, fizeram a abordagem e encontraram com o denunciado Sérgio Ferreira La Roque material utilizado para o tráfico ilícito de entorpecente, quais sejam: 15 (quinze) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente por “Maconha”, e uma pequena porção dentro da qual constava substância semelhante à aludida droga. Após a identificação do material objeto de ilícito, o réu foi conduzido à Seccional do Distrito de Mosqueiro, e as substâncias entorpecentes encaminhadas para a realização de perícia, ocasião em que foi constatado pelo laudo toxicológico provisório (
ex-vi
. ID-PJ-e n.º: 4252915), tratar-se de 35,400g (trinta e cinco gramas e quatrocentos miligramas) de substância pertencente ao grupo dos cannabinóides,

também conhecidas vulgarmente por “Maconha”.

Perante a autoridade policial, o denunciado SÉRGIO FERREIRA LA ROQUE declarou já ter sido preso anteriormente por crime de mesma natureza, negou ser traficante, e afirmou que o dinheiro que havia sido encontrado consigo, tratava-se de pagamento pelo trabalho realizado como pescador.

Em sentença ID-PJ-e n.º 4252920, o apelante SÉRGIO FERREIRA LA ROQUE foi condenado pela prática do Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, tendo-lhe sido cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado com sua condenação, interpôs o presente recurso de Apelação onde pugna a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E, ainda, caso não seja atendido o sei pleito, seja então submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime mais benéfico.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merecem ser atendidos os pedidos do recorrente, haja vista que se encontram presentes a configuração da autoria e materialidade delitivas, e ainda, vislumbra-se que o magistrado
a quo
atendeu aos preceitos legais quanto à aplicação da dosimetria da pena, senão vejamos:

A materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão demonstradas através do Auto de Exibição e Apreensão (ID-PJ-e n.º 4252915), e do Laudo Toxicológico de Constatação de ID-PJ-e n.º 4252915 dos autos do inquérito policial em apenso, respectivamente, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo de ID-PJ-e n.º 4252918 presente nos autos, assim como pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo conforme mídia ID-PJ-e n.º 4253125/4253131 acostada aos autos.

A testemunha ARMANDO JOFRE SOUZA DE LIMA, Major da Polícia Militar que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, em juízo, mídia ID-PJ-e n.º 4253126/4253128, declarou que
sua guarnição foi informada por meio de denúncia anônima através do telefone funcional, por volta de 14h30min, quando se formava um mau tempo em Mosqueiro, de que haviam elementos realizando tráfico ilícito de entorpecentes na região conhecida por Condomínio, no Bairro Carananduba, diante da informação, preparou uma operação para que pudessem realizar o chamado “efeito surpresa”, no qual lograram êxito, e se depararam com vários indivíduos, sendo que alguns se evadiram, porém conseguiram abordar o acusado, conhecido por “La Roque”, e um outro indivíduo que estava consumindo entorpecente na ocasião, e que foi arrolado como testemunha neste caso. Ao abordarem o denunciado, identificaram que se tratava de pessoa que já havia sido anteriormente flagrada em cometimento de ilícito da mesma natureza e na mesma região, e ainda, de que este já respondia a processos criminais em outras comarcas. Ratificando-se que os entorpecentes foram encontrados bem próximo ao denunciado, enterrados ao lado de uma pedra, sendo que o citado usuário, na ocasião, confessou que estava comprando a droga do réu. E detalhadamente, narrou em juízo que na região onde o acusado foi encontrado é corriqueira a prática de consumo de drogas, haja vista tratar-se de uma área abandonada, a qual sofreu invasão e que, inclusive, é conhecida por ser frequentada por indivíduos participantes de organização criminosa.

Também em juízo, mídia de ID-PJ-e n.º 4253129, a testemunha e policial militar DIOGO COSTA DOS SANTOS relatou que
no dia do acontecido receberam uma denúncia de que na área conhecida como Condomínio, no bairro Carananduba, estava acontecendo tráfico de entorpecentes, então ao se deslocarem até o local identificaram várias pessoas, e algumas se evadiram, contudo, conseguiram abordar o denunciado, conhecido como “La Roque”, e um outro indivíduo o qual não recorda o nome, mas que na ocasião admitiu ser usuário de drogas, e então os levaram até a autoridade policial competente.

Portanto, verifica-se, pois, dos depoimentos supratranscritos

que esses se apresentam seguros, harmônicos e convincentes, constituindo-se em prova hábil e idônea, juntamente com o Laudo Toxicológico Definitivo, aptos a embasar o decreto condenatório não merecendo reparos a sentença ora guerreada.

No que diz respeito a dosimetria da pena, observa-se que o magistrado de primeira instância, diante da análise das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CP c/c Art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, aplicou a pena-base em patamar mínimo, haja vista não ter valorado negativamente ao acusado nenhuma das circunstâncias judiciais ali elencadas, bem como que a natureza e quantidade de entorpecente que foi encontrado com ele, não caracterizaram elevado nível de reprovabilidade da sua conduta ilícita, portanto, mantém-se o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa nesta fase.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, dos autos se extrai,
ex-vi
ID-PJ-e n.º 452919, que o apelante responde a outras ações penais, ressaltando-se que embora tais fatos criminais sem condenação transitada em julgado não sirvam para valorar negativamente a reincidência e os antecedentes do mesmo, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, por si só, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese, inviabilizando a aplicação da referida causa de diminuição de pena, como bem ponderou o juiz sentenciante.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É cediço que para a aplicação do Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, o sentenciado deve preencher cumulativamente os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que pode afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

3.
Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena, em razão de o réu responder a outra ação penal de tráfico de drogas e porque, ao ser solto na audiência de custódia voltou à mesma prática delitiva, quando foi surpreendido por policiais na posse das porções de droga e valores em dinheiro, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão de ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 557018 SP 2020/0005500-5, Relator Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)
Grifo nosso.

Logo, mantém-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, todavia, impõe-se a alteração do
regime para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que deverá o réu iniciar sua pena em regime mais benéfico, qual seja, o semiaberto
, por força do disposto no Art. 33, § 2º,
b
, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o supramencionado
quantum
final de pena corporal aplicado ao apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, assim sendo, não pode haver a sua substituição, conforme disposto no Art. 44, do CP, e ainda, por tratar-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, há a vedação expressa de substituição da pena, constante no Art. 44, da Lei n.º 11.343/2006.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento das questões invocadas no recurso, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em seu
decisum
todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema tratado no mérito, bastando, para tanto, apreciar as questões que forem impugnadas de maneira motivada e fundamentada.

In casu,
todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, pois, o requisito do prequestionamento resta devidamente atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, fazendo-se desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei supostamente violados.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, nos termos do disposto no Art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém-PA, 09 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 10/06/2021